Tribunal: TJBA
Processo: 8000073-10.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000073-10.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
ADILSON BRITO AGAPITO

AGRAVADO: RILDO NASCIMENTO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO A CORRESPONSÁVEIS. RESPONSABILIDADE DE SÓCIOS. BAIXA EMPRESARIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

A execução fiscal foi ajuizada para cobrança de crédito de ICMS, e a empresa executada teve sua baixa cadastral registrada em 29/03/2018 por liquidação voluntária.

A Fazenda Pública fundamentou o pedido de redirecionamento na responsabilidade dos sócios, decorrente da baixa da empresa sem quitação dos débitos tributários, com base nos arts. 134, VII, do CTN, 9º, § 5º, da LC nº 123/2006 e 29 do RICMS/BA.

O requerimento de inclusão dos corresponsáveis somente foi formulado em julho de 2025, mais de sete anos após o fato utilizado como fundamento da responsabilização.

A Fazenda Pública não demonstrou circunstância concreta apta a justificar o retardamento do pedido nem comprova que tomou conhecimento da baixa empresarial em momento posterior.

A situação cadastral da empresa se encontrava consolidada desde 2018, sendo esse o próprio fato posteriormente invocado para justificar o redirecionamento.

A controvérsia não envolve prescrição intercorrente da execução fiscal, mas a própria pretensão de inclusão dos corresponsáveis, cuja iniciativa dependia de provocação da Fazenda Pública.

A alegação de demora atribuível exclusivamente ao Poder Judiciário não afasta a prescrição da pretensão de redirecionamento, pois o transcurso do tempo decorreu da ausência de requerimento tempestivo de responsabilização dos sócios.

Recurso não provido.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8000073-10.2026.8.05.0000
em que figuram, como
Agravante - ESTADO DA BAHIA
e, como

Agravad
o
- RILDO NASCIMENTO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento,
nos termos do voto da
R
elatora.

Salvador/BA

R